Tribunal: TJES
Processo: 0008259-74.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008259-74.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FACÇÃO CRIMINOSA. AGENTE RESPONSÁVEL PELA CONTENÇÃO ARMADA DE PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E RÁDIO COMUNICADOR. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
AFASTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por KAIO SILVA SANTOS contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 700 dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), absolvendo-o quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03). O réu foi surpreendido por policiais militares, no bairro Zumbi dos Palmares, portando uma pistola Taurus, calibre .380, com 17 munições intactas e um rádio comunicador, sintonizado na frequência utilizada por traficantes locais. Segundo os policiais, o acusado foi avistado empunhando a arma de fogo e o rádio nas imediações de uma “boca de fumo” e, ao ser abordado, confessou que realizava a “contenção” do ponto de tráfico, função típica de integrante de facção criminosa. Apurou-se ainda que o réu atuava há pelo menos dois anos e meio como segurança armado do grupo criminoso autodenominado Terceiro Comando Puro (TCP), sendo responsável pela proteção do ponto de venda de drogas, distribuição dos entorpecentes e recolhimento dos valores obtidos com a comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os depoimentos dos policiais militares, confirmados por outros elementos de prova constantes dos autos, são juridicamente suficientes para fundamentar a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência probatória e de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e harmônicos entre si, e quando corroborados por outros elementos probatórios, possuem aptidão para embasar a condenação, especialmente na ausência de qualquer indício de má-fé ou animosidade com o réu, como na hipótese (AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

4. Os policiais militares ouvidos confirmaram que o acusado integrava, há pelo menos dois anos e meio, a facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro (TCP), atuando na contenção armada de ponto de tráfico no bairro Zumbi dos Palmares, sendo o responsável pela segurança do local, distribuição de drogas e recolhimento dos valores oriundos das vendas ilícitas.

5. No momento da abordagem, o réu foi flagrado portando uma pistola municiada com 17 cartuchos e um rádio comunicador sintonizado com outros traficantes da área, elementos que, somados à sua confissão informal sobre o papel desempenhado no tráfico, corroboram de forma clara e segura a prática delitiva.

6. A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim unificado, autos de apreensão e de constatação da eficiência da arma de fogo, relatório de inquérito e laudo pericial, além da prova oral colhida em Juízo.

7. A defesa não apresentou prova autônoma capaz de infirmar os elementos colhidos, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
diante da firmeza e convergência do conjunto probatório.

8. A função específica desempenhada pelo réu dentro da estrutura da organização criminosa, aliada ao contexto territorial de domínio por facções e à posse ostensiva de armamento, caracteriza a estabilidade e permanência exigidas para a configuração da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0008259-74.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIO SILVA SANTOS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
KAIO SILVA SANTOS
contra a sentença de id. 15687388, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima legal, absolvendo-o do delito do art. 14 da Lei 10.826/03.

Nas razões recursais (id. 15687397), a defesa requer a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares, sem provas autônomas que confirmassem a suposta associação para o tráfico.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 26 de novembro de 2023, no bairro Zumbi dos Palmares, no município de Vila Velha, o acusado foi flagrado pela equipe do batalhão de missões especiais da polícia militar, portando uma pistola Taurus, calibre .380 ACP, modelo G2C, municiada com 17 cartuchos intactos, e um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local.

Consta, que os policiais observaram o acusado empunhando a arma de fogo em uma mão e o rádio na outra, razão pela qual efetuaram a abordagem, tendo o réu afirmado que “
estava armado para realizar a contenção do ponto em que estava
”, ou seja, para proteger a área de domínio de determinada facção criminosa.

Apurou-se, ainda, que o réu era conhecido por atuar no tráfico de drogas da região, exercendo a função de “segurança” do ponto, cabendo-lhe a defesa armada do grupo criminoso.

Passo, agora, à análise da tese defensiva.

E
m relação ao pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 7/9), pelos autos de apreensão (fl. 13) e de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 14), pelo relatório final de inquérito (fls. 18/20v), pelo laudo de exame de arma de fogo (fls. 45/51), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas fases policial (fls. 9v/10v) e judicial (id. 15687387), que a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, pelo apelante, restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que os policiais militares Igor Rezende Ribeiro e Hércules Xavier do Santos, em Juízo (id. 15687387), confirmaram o relato constante da denúncia e esclareceram que o acusado já era do conhecido da Polícia por seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo o gerente do tráfico de drogas do bairro Zumbi dos Palmares.

Ressaltaram, que o réu é responsável pela distribuição das drogas, recolhimento das quantias em dinheiro advindas da venda dos entorpecentes, bem como realizar a contenção das bocas, sendo integrante da Facção Criminosa autodenominada Terceiro Comando Puro – TCP há, pelo menos, dois anos e meio.

As testemunhas ainda relataram, que o acusado foi abordado durante patrulhamento no qual foi avistado na região de uma boca de fumo, com uma Pistola na mão direita, sem que possuísse porte/registro, bem como em posse de um rádio comunicador, sintonizado com os demais traficantes locais, exercendo a contenção, ato que o acusado espontaneamente confessou no momento da prisão.

A versão apresentada pelos militares é harmônica com os demais elementos de convicção colhidos nos autos e encontra amparo na jurisprudência consolidada, segundo a qual os depoimentos de policiais são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, quando coerentes e compatíveis com o conjunto probatório, como se verifica na espécie.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Embora a defesa sustente que a condenação se fundou apenas na palavra dos policiais, o que violaria o princípio do
in dubio pro reo
, tal tese, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, como dito acima, reconhecem a presunção de legitimidade do testemunho policial.

No caso em análise, as declarações dos policiais foram coerentes entre si, compatíveis com o flagrante e os laudos periciais, e confirmadas pela apreensão da arma e do rádio comunicador, instrumentos típicos da atividade de “contenção” de pontos de tráfico.

Além disso, há robustez fática para a subsunção ao tipo penal, especialmente considerando o contexto territorial (zona dominada por facções) e o papel específico do acusado no grupo, que caracterizam a estabilidade e permanência exigidas para a configuração da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Assim, os elementos colhidos revelam autoria clara, coerente e juridicamente suficiente, de maneira que mantenho a condenação do acusado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Diante do exposto
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.